Tribunal: CARF
Processo: 10380.008444/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.008444/2007-02
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-009.001 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
MUNICIPIO DE IGARAPÉ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1994 a 30/09/2004
EMBARGOS INOMINADOS, INEXATIDÃO MATERIAL POR LAPSO
MANIFESTO. ACOLHIMENTO.
Caracterizada inexatidão material por lapso manifesto, há de se acolher os
embargos inominados, integrando-se a decisão embargada, sem efeitos
infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar os erros materiais apontados no Acórdão no 2402-
008.044, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos por Conselheiro deste Colegiado em
face do Acórdão n. 2402-008.044 – sessão de julgamento de 16 de janeiro de 2020, assim
ementado:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.008444/2007-02
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008444/2007-02

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1994 a 30/09/2004
RECURSO
DE
OFÍCIO.
REQUISITOS.
NÃO
PREENCHIMENTO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício, previstos na
Portaria MF n. 63/2017, dele não se conhece.

Conforme destaca o Embargante, foi identificado no referido acordão inexatidões
materiais por lapso manifesto, quais sejam:

i)
No primeiro parágrafo do relatório é informado que o lançamento
consignado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) -
DEBCAD n. 35.809.945-5 - aperfeiçoou-se em 20/06/2015, quando, na
verdade, a ciência do lançamento ocorreu em 20/06/2005 (e-fl. 213),
restando evidente erro de digitação;
ii)
Quando do juízo de admissibilidade do recurso de ofício anotado no
Acórdão n. 07-19.051 – 5a. Turma da DRJ/FNS – sessão de 05 de março
de 2010 (e-fls. 393/409), foi informado que o crédito exonerado foi da
ordem de R$ 730.763,28, quando, na verdade, este foi o valor mantido. O
crédito tributário afastado foi de R$ 1.856.980,57 – diferença entre R$
2.587.743,85 (valor principal lançado mais multa de R$ 0,00) e R$
730.763,28 (valor do crédito tributário que foi mantido).

Os embargos inominados foram admitidos, conforme despacho de admissibilidade
acostado aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, Relator.
Os embargos já foram admitidos pelo CARF.
Passo à análise.
De plano, assiste razão ao Embargante.
Nessa perspectiva, o acórdão ora embargado reclama por saneamento no sentido
da correção das inexatidões materiais em tela, devendo ficar registrado que:

1) onde se lê 20/06/2015, leia-se 20/06/2005; e
2) onde se lê que “a autoridade julgadora exonerou o sujeito passivo de
pagamento de tributo e encargos de multa (no caso concreto, R$ 0,00) no
valor de R$ 730.763,28, conforme discriminado no quadro abaixo: [...]”, leia-
se: a autoridade julgadora exonerou o sujeito passivo de pagamento de
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008444/2007-02

tributo e encargos de multa (no caso concreto, R$ 0,00) no valor de R$
1.856.980,57, correspondente à diferença entre R$ 2.587.743,85 (valor
principal lançado mais multa de R$ 0,00) e R$ 730.763,28 (valor do
crédito tributário que foi mantido).

De se observar que as inexatidões materiais por lapso manifesto objeto dos
presentes embargos, não alteram o dispositivo da decisão embargado, a uma porque a correção
da data de ciência do lançamento nenhuma repercussão traz ao desfecho do litígio, e, a duas
porque o valor do crédito tributário exonerado (R$ 1.856.980,57) é inferior ao limite de alçada
de R$ 2.500.000,00 estabelecido na Portaria MF n. 63, de 9 de fevereiro de 2017, atualmente em
vigor.
Pelo exposto, impõe-se o saneamento das inexatidões materiais ora apontadas,
integrando-se a decisão embargada, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital